Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015948-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), DIVINA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 010.948.681-16 (AGRAVANTE), MATHEUS DE OLIVEIRA ROSSETO - CPF: 053.392.791-97 (AGRAVADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de rescisão contratual c/c indenização. vício oculto em veículo usado. decadência. responsabilidade contratual. prazo prescricional decenal. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao saneamento do feito, rejeitou as preliminares de prescrição e decadência em ação de rescisão contratual por vício oculto c/c indenização por danos materiais e multa contratual. A parte agravante sustenta que a pretensão de rescisão do contrato e reparação de danos está fulminada pela decadência (CC, art. 445 do CC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão autoral – fundada em vício oculto no veículo e voltada à rescisão contratual com pedido de perdas e danos – está sujeita ao prazo decadencial do art. 445 do Código Civil ou ao prazo prescricional decenal do art. 205 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência distingue as ações voltadas à redibição ou abatimento no preço, regidas pelo prazo decadencial do art. 445 do Código Civil, daquelas que visam à responsabilização por descumprimento do contrato e reparação de danos, submetidas ao prazo prescricional do art. 205 do Código Civil.

4. Constatada a existência de pretensão indenizatória por descumprimento de obrigação contratual, com base em cláusula penal e reembolso de despesas decorrentes do vício, incide o prazo prescricional decenal, e não a decadência.

5. No caso concreto, a ação foi proposta em prazo inferior a um ano da ciência do vício, inexistindo prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002 sobre a pretensão de rescisão contratual cumulada com indenização por vício oculto em bem móvel, quando fundada em inadimplemento contratual. 2. A decadência do art. 445 do CC/2002 aplica-se apenas às ações redibitórias ou estimatórias, não alcançando as ações indenizatórias contratuais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WESLEY MANFRIN BORGES contra a r. decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/NT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual por Vício Oculto, Pedido de Reparação de Danos Materiais e Cobrança de Multa por Quebra de Contrato
” (Proc. no 1004425-61.2020.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por MATHEUS DE OLIVEIRA ROSSETO, rejeitou as preliminares de prescrição e decadência suscitadas pela ré/agravante em sua contestação, destacando que “
tratando-se de ação que versa sobre responsabilidade civil contratual, aplica-se o prazo decenal, conforme estabelece o artigo 205 do Código Civil
” (cf. Id. no 287267364).

Em seu recurso vinculado ao Id. no 287267361, a agravante sustenta, em síntese, que a pretensão do agravado de reembolso de valores referentes a suposto vício oculto apresentado no veículo está fulminada pela decadência prevista no art. 445 do Código Civil.

Alega que a presente ação foi ajuizada após o transcurso do prazo de 30 dias contados da ciência inequívoca do alegado vício, uma vez que o agravado instruiu os autos com documentos datados entre os meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, ele teria até 08/02/2020 para requerer o reembolso, contudo, a demanda somente foi ajuizada em 1o/08/2020, quando já exaurido o prazo decadencial aplicável à espécie, circunstância que foi totalmente ignorada pela r. decisão recorrida.

Pede, sob esses fundamentos, pela reforma da decisão hostilizada para que seja reconhecida a decadência e, por conseguinte, julgado improcedente o pedido de reembolso dos valores gastos com o conserto do veículo formulado pelo agravado.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade por mera repetição de argumentos anteriores.

No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que o recurso tem caráter meramente protelatório, requerendo, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 293197375).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida, de modo que, a não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme jurisprudência do STJ.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE AGRAVADA AO ADVOGADO. PEÇA OBRIGATÓRIA. ART. 544, § 1°, DO CPC. ÔNUS DO AGRAVANTE. PRECEDENTES” (AgRg no Ag 1385317/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/03/2012, DJe de 19/03/2012).

A respeito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam a lição do professor Nelson Nery Junior:

“Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético” (Curso de Direito processual Civil, 4a edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

No caso, a irresignação recursal não carece de dialeticidade, pois, embora os argumentos da agravante possam coincidir com aqueles já apresentados em manifestações anteriores, tal circunstância, por si só, não caracteriza violação ao referido princípio.

A agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, com indicação precisa dos motivos de sua irresignação, inclusive reiterando a tese de que a pretensão do agravado de reembolso de valores referentes a suposto vício oculto apresentado no veículo está fulminada pela decadência prevista no art. 445 do Código Civil.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Trata-se de ação de rescisão contratual por vício oculto, cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais e cobrança de multa por quebra contratual, ajuizada por Matheus de Oliveira Rossetto, ora agravado, contra Divina Aparecida de Souza, ora agravante.

Ao analisar proferir decisão de saneamento e organização do processo, o MM. Juiz rejeitou as preliminares de prescrição e decadência suscitadas pela agravante sob os seguintes fundamentos:

A requerida alega a inocorrência da prescrição e decadência. Contudo, esta argumentação não merece acolhimento, uma vez que, tratando-se de ação que versa sobre responsabilidade civil contratual, aplica-se o prazo decenal, conforme estabelece o artigo 205 do Código Civil.

Quanto da condição da ação, ante o argumento da ausência de notificação extrajudicial, entendo que não merece acolhimento, uma vez que a exigência de interpelação extrajudicial prévia não pode ser utilizada como óbice ao direito de ação, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, razão pela qual afasto a referida preliminar.

No que se refere à alegação de inépcia da inicial e erro no valor da causa, entendo que merece acolhimento, uma vez que a petição inicial juntada no id n° 35830468 apresenta algumas inconsistências.

Conforme dispõe o artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Civil, a petição inicial deve conter o pedido com a especificação de sua extensão e os valores envolvidos. O artigo 330, inciso I, do mesmo códex, prevê que será inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir.

No presente caso, a parte autora não apresenta um pedido condenatório claro e determinado, limitando-se à citação para contestação ou eventual composição amigável, o que prejudica a prestação jurisdicional.

Além disso, há discordância entre os valores apresentados na narrativa dos fatos e o montante atribuído à causa.

Ademais, constato que não foi realizado o pagamento das custas processuais de distribuição.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 319, V, 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, adequando o valor da causa e comprovando o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme previsto no artigo 290 do CPC
(cf. Id. no 287267364).

A agravante, por sua vez, defende a aplicação do prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto no art. 445 do Código Civil, sob a alegação de que a pretensão do autor se funda em vício redibitório.

Pois bem.

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em identificar a natureza jurídica da pretensão deduzida pelo agravado na ação de origem, a fim de definir o prazo aplicável - se decadencial (CC, art. 445) ou prescricional (CC, art. 205).

O Código Civil, nos artigos 441 e seguintes, disciplina a responsabilidade do alienante pelos vícios redibitórios, estabelecendo como meios jurídicos para o adquirente a faculdade de rejeitar a coisa (ação redibitória) ou reclamar abatimento no preço (ação estimatória ou quanti minoris).

Para o exercício dessas pretensões, o art. 445 do Código Civil estabelece prazos decadenciais específicos:

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§1o. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

Contudo, há distinção entre as ações que visam à redibição do contrato ou abatimento do preço, estas que são regidas pelo art. 445 do Código Civil, e aquelas que buscam apenas a reparação dos danos causados pelo vício, sujeitas ao prazo prescricional geral previsto no art. 205 do Código Civil.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos de origem, a causa de pedir versa sobre responsabilidade civil contratual, além da aplicação de multa prevista no contrato, como se vê expressamente dos pedidos formulados na peça inicial de “
pagamento de multa por quebra contratual, despesas mecânicas, transferência do veículo, bem como indenização pelos danos causados
” (cf. Id. no 35830468).

Trata-se, portanto, de pretensão decorrente de responsabilidade civil contratual, e não de exercício do direito potestativo de redibir o contrato ou obter abatimento do preço, o que afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, nas ações cuja pretensão seja de rescisão contratual e/ou natureza indenizatória, aplica-se o prazo prescricional geral previsto no art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO QUE SUSTENTA O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. (STJ – Terceira Turma - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, REsp 1728372/DF, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões ou contradições, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato. No caso, a pretensão veiculada é de resolução do contrato, e condenação da parte recorrida em perdas e danos, de modo que incide a prescrição decenal" (STJ – Quarta Turma - relator Ministro Marco Buzzi - AgInt no AREsp n. 2.456.009/SP, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Portanto, a pretensão inicial deduzida pelo agravado não está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil, mas sim ao prazo prescricional decenal estabelecido no art. 205 do mesmo diploma legal, conforme corretamente reconheceu o juízo de origem.

Assim, considerando que o prazo prescricional aplicável é o decenal, não há que se falar em prescrição ou decadência da pretensão autoral, eis que, o agravado ajuizou a ação menos de um ano após a ciência dos alegados vícios.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado pelo agravado em sede de contrarrazões, entendo não ser cabível na hipótese, uma vez que o exercício do direito de recorrer, por si só, não configura má-fé processual, tampouco se verifica a adoção de conduta temerária pela agravante, que apenas exerceu regularmente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025